Tribunal: STF
Processo: HC 223384
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do pedido de habeas corpus, por violar o princípio da unirrecorribilidade. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Recurso não conhecido.



     



    A despeito dos fundamentos em que se alicerçam o referido acórdão e a própria decisão unipessoal que levou à interposição do agravo (eDOC 2), aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da reprimenda que lhe foi imposta pela tripla prática, em concurso formal, do crime de roubo circunstanciado. Aduz que, “pelas circunstâncias fáticas e a dinâmica do evento” houve crime único, além de outros equívocos na calibragem da pena, especialmente na primeira e na segunda etapas do processo dosimétrico.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque não há constrangimento ilegal derivado da atuação da Corte Superior e que serviria de substrato a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para atuação no caso.



    2.1.1. Com efeito, esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, também reconhece inviável o conhecimento de feito que possua as mesmas partes e idêntico objeto e/ou causa de pedir, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    2.1.2. Não bastasse, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na inicial do mandamus.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



     2.1.3. Lado outro, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pela impetrante, no caso dos autos, o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)



    2.2. Ainda que assim não fosse, o habeas corpus não merece conhecimento porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A uma, porque, para acolher parte das insurgências defensivas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, ao que não se presta a via eleita.



    O Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021).



    A duas, porque, quanto à dosimetria da pena em si, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Merece ponderação, ainda, o fato de ser “vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    3. À vista do exposto, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente